Tribunal: TJSP
Processo: 1030954-85.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONÔMIA MISTA. TRANSERP. Alegação de omissão no julgado. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora - Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONÔMIA MISTA. TRANSERP. Alegação de omissão no julgado. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora - Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes - Finalidade de prequestionamento - Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.